Tribunal: TJDFT
Processo: 0020550-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020550-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA, BRUNA ARAGAO GOMES DE SOUSA, MERCADO RABELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: MERCADO RABELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, BRUNA ARAGAO GOMES DE SOUSA, THIAGO ARAGAO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Mercado Rabelo Comércio de Alimentos Ltda. – ME, para se manifestar sobre a petição de ID no 48865503, apresentada pela parte contrária. Brasília, DF, em 20 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator